Tribunal: STF
Processo: Rcl 59768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes automáticos daqueles que recebem remuneração acima do piso com base em parâmetro federal. 4. Súmula Vinculante 42/STF. Ofensa. 5. Necessidade de preservação da autonomia dos Estados e Municípios. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.